Tribunal: TJES
Processo: 0006026-07.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DELAÇÃO PREMIADA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recursos defensivos apenas para reduzir a pena imposta, mantendo, contudo, a condenação do réu pelos crimes de roubo qualificado, latrocínio tentado e corrupção de menores. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à não aplicação da causa de diminuição da delação premiada (art. 14 da Lei nº 9.807/99) e quanto à fração de redução aplicada pela tentativa no crime de latrocínio, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a incidência da causa de diminuição da pena decorrente de delação premiada; e (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da fração de redução aplicada pela tentativa no crime de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à delação premiada, assentando que a concessão do benefício previsto no art. 14 da Lei nº 9.807/99 exige colaboração voluntária e efetiva, apta a produzir resultados concretos para a elucidação dos fatos.

4. A manifestação do réu limitou-se a confirmar a identidade de comparsas quando a investigação já havia delineado a participação dos demais envolvidos, notadamente pela identificação do veículo utilizado, não fornecendo informações novas ou decisivas, tampouco indicando paradeiro de armas ou bens subtraídos.

5. A atuação do embargante configura apenas confissão, circunstância já considerada na segunda fase da dosimetria, não se confundindo com colaboração premiada, instituto que demanda requisitos específicos de efetividade informativa.

6. A divergência entre a interpretação defensiva das provas e a conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza contradição interna apta a ensejar embargos de declaração.

7. A fração de diminuição pela tentativa foi fixada com base no critério do iter criminis percorrido, pois a execução do latrocínio aproximou-se da consumação, com abordagem da vítima, subtração de bens, luta corporal e disparos de arma de fogo que causaram lesões graves e internação hospitalar.

8. A proximidade do resultado letal justifica a aplicação da fração mínima de 1/3, sendo desnecessária a análise individualizada de argumentos incapazes de infirmar a conclusão lógica adotada pelo colegiado.

9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme orientação do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 exige colaboração voluntária e efetiva, com fornecimento de informações novas e relevantes para a investigação, não se confundindo com a mera confissão do acusado.

2. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, admitindo-se a aplicação do patamar mínimo quando a execução do delito se aproxima da consumação e produz consequências graves à vítima.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 29 e 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, II; CPP, art. 619 e art. 387, IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 9.807/99, art. 14; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.852.049/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.10.2020, DJe 23.10.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.057.402/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006026-07.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ERICK RODRIGO SILVA DE SANTANA e outros (2)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DELAÇÃO PREMIADA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recursos defensivos apenas para reduzir a pena imposta, mantendo, contudo, a condenação do réu pelos crimes de roubo qualificado, latrocínio tentado e corrupção de menores. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à não aplicação da causa de diminuição da delação premiada (art. 14 da Lei nº 9.807/99) e quanto à fração de redução aplicada pela tentativa no crime de latrocínio, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a incidência da causa de diminuição da pena decorrente de delação premiada; e (ii) estabelecer se houve omissão na fundamentação da fração de redução aplicada pela tentativa no crime de latrocínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à delação premiada, assentando que a concessão do benefício previsto no art. 14 da Lei nº 9.807/99 exige colaboração voluntária e efetiva, apta a produzir resultados concretos para a elucidação dos fatos.

4. A manifestação do réu limitou-se a confirmar a identidade de comparsas quando a investigação já havia delineado a participação dos demais envolvidos, notadamente pela identificação do veículo utilizado, não fornecendo informações novas ou decisivas, tampouco indicando paradeiro de armas ou bens subtraídos.

5. A atuação do embargante configura apenas confissão, circunstância já considerada na segunda fase da dosimetria, não se confundindo com colaboração premiada, instituto que demanda requisitos específicos de efetividade informativa.

6. A divergência entre a interpretação defensiva das provas e a conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza contradição interna apta a ensejar embargos de declaração.

7. A fração de diminuição pela tentativa foi fixada com base no critério do iter criminis percorrido, pois a execução do latrocínio aproximou-se da consumação, com abordagem da vítima, subtração de bens, luta corporal e disparos de arma de fogo que causaram lesões graves e internação hospitalar.

8. A proximidade do resultado letal justifica a aplicação da fração mínima de 1/3, sendo desnecessária a análise individualizada de argumentos incapazes de infirmar a conclusão lógica adotada pelo colegiado.

9. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme orientação do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A causa de diminuição prevista no art. 14 da Lei nº 9.807/99 exige colaboração voluntária e efetiva, com fornecimento de informações novas e relevantes para a investigação, não se confundindo com a mera confissão do acusado.

2. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, admitindo-se a aplicação do patamar mínimo quando a execução do delito se aproxima da consumação e produz consequências graves à vítima.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 29 e 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e § 3º, II; CPP, art. 619 e art. 387, IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 9.807/99, art. 14; CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.852.049/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.10.2020, DJe 23.10.2020; STJ, AgRg no REsp nº 2.057.402/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERICK RODRIGO SILVA DE SANTANA
em face do v. acórdão que consta do ID 17615244 que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena imposta, mantendo, contudo, a condenação pelos crimes de roubo qualificado, latrocínio tentado e corrupção de menores.

O embargante apresentou razões recursais no ID 17750492 sustentando a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à não incidência da causa de diminuição da delação premiada (art. 14 da Lei nº 9.807/99) e ao
quantum
de redução aplicado em razão da tentativa no crime de latrocínio. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais ventilados.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em suas contrarrazões que constam do ID 18525955.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ERICK RODRIGO SILVA DE SANTANA
em face do v. acórdão que consta do ID 17615244 que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir a pena imposta, mantendo, contudo, a condenação pelos crimes de roubo qualificado, latrocínio tentado e corrupção de menores.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS QUALIFICADOS. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REDUÇÃO DA PENA. I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelas defesas de dois réus contra sentença condenatória da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que os condenou pelos crimes de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II, § 2º-A, por duas vezes, e § 3º, II, c/c art. 14, II, CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), fixando-lhes penas de 26 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se cabe a fixação de indenização mínima por danos morais em favor das vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPP; (ii) verificar a suficiência probatória para a absolvição de Erick quanto ao roubo da vítima “Binho”; (iii) examinar a idoneidade da fundamentação para a exasperação da pena-base de Yago; (iv) estabelecer se a fração de redução das atenuantes deve ser majorada; (v) analisar a aplicação das teses de cooperação dolosamente distinta e participação de menor importância a Erick; (vi) reavaliar a fração de diminuição aplicada ao crime tentado; (vii) determinar a incidência da causa de diminuição da delação premiada; (viii) readequar a dosimetria das penas impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de indenização mínima por danos morais não pode prosperar porque, embora formulado, não indicou valor específico, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ, devendo a pretensão ser buscada na esfera cível. 4. A autoria e a materialidade do roubo praticado contra “Binho” estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, policiais e corréus, além da confissão do próprio Erick, sendo inviável a absolvição. 5. A exasperação da pena-base de Yago é idônea, pois a sentença considerou o planejamento prévio da ação criminosa, o modus operandi (uso de arma e concurso de agentes) e as consequências concretas (lesões graves da vítima Bryan), fundamentos aceitos pela jurisprudência. 6. A redução da pena pelas atenuantes deve observar patamar mais razoável, fixado em 1/3 (um terço), sem, contudo, permitir a redução aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 7. As teses de cooperação dolosamente distinta e de participação de menor importância não se aplicam a Erick, pois este, ao transportar os comparsas armados e assumir papel essencial na empreitada, agiu em coautoria com dolo eventual quanto ao resultado mais grave. 8. A fração de diminuição da tentativa foi corretamente fixada no mínimo legal (1/3), porque o iter criminis foi quase integralmente percorrido, com disparos que causaram lesões graves à vítima, aproximando-se do resultado letal. 9. A causa de diminuição pela delação premiada não incide, pois a colaboração de Erick não foi efetiva, não trazendo informações novas ou determinantes para a investigação. 10. Readequada a dosimetria, as penas dos recorrentes são reduzidas para 19 anos, 3 meses e 17 dias de reclusão, além de 65 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso ministerial desprovido. Recursos defensivos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. A indenização mínima por danos morais exige pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas policiais e confissões, constitui elemento suficiente para comprovação da autoria em crimes patrimoniais. 3. O planejamento prévio, o modus operandi violento e as consequências graves justificam a exasperação da pena-base. 4. A redução da pena por atenuantes deve observar patamar proporcional, mas não pode conduzir à fixação aquém do mínimo legal. 5. O motorista que transporta comparsas armados responde como coautor por latrocínio tentado, afastadas as teses de participação de menor importância e cooperação dolosamente distinta. 6. O critério para a fração de redução da tentativa é o iter criminis percorrido, cabendo a fração mínima quando o resultado letal é quase consumado. 7. A colaboração processual somente autoriza a redução de pena por delação premiada se efetiva e decisiva para a elucidação dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, § 3º, II, e art. 14, II; CP, art. 29, §§ 1º e 2º; CPP, art. 387, IV; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Lei nº 9.807/99, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.510.396/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 048198881590, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 985.435/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.919.200/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.08.2025; STJ, AgRg no REsp nº 2.057.402/PR, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.163.320/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.04.2018; TJ-DF, Apelação Criminal nº 07140353420238070005, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 26.09.2024.

O embargante apresentou razões recursais no ID 17750492 sustentando a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à não incidência da causa de diminuição da delação premiada (art. 14 da Lei nº 9.807/99) e ao
quantum
de redução aplicado em razão da tentativa no crime de latrocínio. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais ventilados.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do desprovimento aos presentes embargos declaratórios em suas contrarrazões que constam do ID 18525955.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, uma vez que opostos tempestivamente, em observância ao prazo de 2 dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

1 - Delação premiada:

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não detalhar onde a participação dos demais agentes já estaria delineada nos autos e contraditório ao afirmar que a colaboração não trouxe elementos novos.

Não obstante o esforço argumentativo, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a tese de forma exaustiva e direta.

Restou expressamente consignado que, para a concessão do benefício previsto no art. 14 da Lei nº 9.807/99, exige-se colaboração voluntária e, sobretudo, efetiva, com resultados concretos que auxiliem na elucidação dos fatos.

O órgão julgador foi enfático ao assentar que a suposta colaboração de Erick não preencheu o requisito da efetividade, uma vez que o réu
"apenas confirmou os nomes de seus comparsas em momento posterior, quando sua participação na empreitada criminosa já estava devidamente delineada pelas investigações, notadamente pela identificação do veículo
".

Ademais, destacou-se que as declarações do embargante não indicaram o paradeiro de armas ou bens subtraídos, não alterando os rumos da investigação que já apontava para os demais envolvidos.

Portanto, a matéria foi solvida mediante fundamentação suficiente, restando claro que a atuação do recorrente se enquadrou apenas no conceito jurídico de confissão, o que já foi devidamente valorado na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma, o Acórdão embargado trilhou o entendimento firmado pelo c. STJ no sentido de que “
O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem.
A colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa
, mas o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes. As consequências jurídicas da colaboração premiada também são mais amplas, além do que, a confissão espontânea se submete aos limites impostos no preceito secundário do tipo penal correspondente (Súmula n. 231 do STJ), diferentemente do que ocorre quando do reconhecimento das causas de diminuição. Quanto à voluntariedade, também se distinguem as duas figuras processuais. O Código Penal vincula a legitimidade da confissão à espontaneidade (art. 65, III, d) e, por confissão espontânea entende-se o ato realizado através da livre vontade do agente, sem provocação. Já no que concerne à colaboração premiada, o entendimento prevalente da doutrina é o de que não se exige que a ideia de praticá-lo seja do próprio agente
” (STJ - REsp: 1852049 RN 2019/0310309-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020).

A divergência entre a leitura defensiva do conjunto probatório e o entendimento do colegiado não configura contradição lógica interna sanável por embargos.

2 - Redução de pena pela tentativa:

No que tange à fração de redução pela tentativa, a defesa alega omissão quanto às nuances do caso, como o prontuário médico e a suposta ausência de risco de vida da vítima.

Após análise, verifico que o vício alegado é inexistente, visto que o acórdão embargado fixou como critério o “iter criminis” percorrido.

Nesse contexto, o colegiado concluiu que a execução do latrocínio teve seu caminho quase integralmente preenchido, o que justificou a aplicação da fração mínima de 1/3.

A fundamentação descreveu o suporte fático que amparou tal conclusão: a vítima Bryan não apenas foi abordada e teve bens subtraídos, mas reagiu, travou luta corporal e foi efetivamente atingida por disparos de arma de fogo, resultando em lesões graves e internação hospitalar por sete dias.

No mesmo sentido, “
A aplicação da fração de diminuição da pena pela tentativa observou o critério do iter criminis percorrido. A adoção da fração mínima de 1/3 foi justificada pela região vital atingida pelo projétil disparado contra a vítima, indicando a extrapolação da normalidade do tipo penal
” (AgRg no REsp n. 2.057.402/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

A proximidade do resultado letal foi, portanto, o fundamento determinante e suficiente para a manutenção da fração mínima, não estando o magistrado obrigado a rebater, um a um, argumentos que não infirmam a conclusão lógica adotada.

3 - Prequestionamento:

Quanto ao prequestionamento, à luz do
art. 1.025, CPC/2015
, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282
e
n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e dou por prequestionadas as matérias suscitadas.

É como voto.